Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742523-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA MARA LIMA SILVA IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BRUNO TRELINSKI em favor de LETÍCIA MARA LIMA SILVA, visando a extinção da punibilidade da sanção imposta à paciente, por reputar prescrita a pretensão punitiva. Relata ter sido a paciente condenada nos autos da ação penal n. 0707588-87.2020.8.07.0002 à pena de 10 dias-multa pelo crime de desacato. Narra haver sido interposta apelação da sentença condenatória, pendente de julgamento. Defende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, pois transcorreu lapso superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (30/06/2020) e a publicação da sentença condenatória (27/06/2023). Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a suspensão da ação penal. No mérito, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para pleitear a extinção da punibilidade da pena imposta à paciente, alegando prescrição da pretensão punitiva. Inicialmente, verifica-se que o processo originário já foi sentenciado e o recurso de apelação, de minha relatoria, devidamente apreciado por este Tribunal, restando o julgado assim ementado: APELAÇÃO. DESACATO. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. 1. Não demonstrada qualquer irregularidade no depoimento prestado pela vítima em juízo, fica afastada a tese de nulidade arguida pela defesa. 2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. 3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 4. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. O estado de exaltação da ré não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo do agente para a configuração do delito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Após a publicação do acórdão, a recorrente peticionou requerendo a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ora agitada no presente writ, alegando tratar-se de matéria de ordem pública. Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não há falar em prejuízo à liberdade de locomoção da paciente, pois a ela foi imposta tão somente a pena de multa (ID 49966504, proc. 0707588-87.2020.8.07.0020). Assim, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria ora pretendida. Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. O remédio constitucional denominado Habeas Corpus presta-se à proteção da liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se vislumbrando ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção, não é o habeas corpus o meio processual adequado para sanar eventual ilegalidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1236013, 07034088820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não havendo qualquer restrição à liberdade de locomoção da paciente – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator